Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. PISTA DE TESTE. EXTENSÃO. CONTROVÉRSIA. IRRELEVÂNCIA. AFERIMENTO E MARCAÇÃO. COMISSÃO EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, constando suficiência do arcabouço documental já formado nos autos, toma por desnecessária a produção de outras provas. 1.2. No caso, já existindo nos autos provas de natureza documental (vídeos e documentos) e técnica, é de se ter por desnecessária a produção da prova pericial apontada pela parte recorrente.
2. Demonstrado que o edital do concurso continha previsão de que a comissão examinadora procederia à marcação da pista onde seriam realizadas as provas de corrida, de modo a permitir, de forma prática e precisa, a constatação de que, dentro dos 12 minutos estipulados no edital do certame, foi percorrida a distância de 2.000 metros, resulta irrelevante qualquer discussão sobre a efetiva extensão do perímetro da raia onde executados os testes de aptidão física.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.